Tribunal: STF
Processo: HC 181516
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PECULATO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de peculato, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. A constatação de reincidência respalda a prisão preventiva.